Tribunal: TJES
Processo: 5007069-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE FUNÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. ART. 319, VI, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de guardas civis municipais contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que determinou o afastamento cautelar de suas funções públicas, no curso de investigação pela suposta prática dos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, extorsão e tráfico de drogas. Os impetrantes sustentam a ilegalidade da medida por ausência de fundamentação idônea e pela inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, diante da existência de apenas três investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, em razão da inexistência de organização criminosa formada por quatro ou mais agentes, invalida a decisão que decretou o afastamento cautelar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida cautelar de afastamento das funções públicas com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de organização criminosa exige a associação de quatro ou mais pessoas, razão pela qual a Lei nº 12.850/2013 não se aplica ao caso, que envolve apenas três investigados.

4. A inadequação do fundamento jurídico originário não acarreta nulidade da medida, porque a autoridade coatora retifica a decisão e passa a fundamentá-la no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, que autoriza expressamente o afastamento do exercício de função pública.

5. Os autos contêm indícios suficientes de autoria e materialidade, consistentes em relato da vítima, laudo pericial que corrobora agressões físicas e relatório da Corregedoria da Guarda Civil Municipal baseado em dados de geolocalização e telemetria da viatura oficial.

6. A gravidade concreta das condutas investigadas, praticadas em tese com abuso das funções públicas, evidencia risco de reiteração delitiva.

7. O exercício do cargo público possibilita acesso a sistemas institucionais e potencial coação de testemunhas, o que demonstra risco concreto de interferência na instrução criminal.

8. O afastamento cautelar revela-se medida adequada e proporcional para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, por ausência do número mínimo de integrantes para caracterização de organização criminosa, não invalida medida cautelar posteriormente fundamentada no art. 319, VI, do CPP.

2. O afastamento cautelar de função pública é cabível quando houver indícios de autoria e materialidade, gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva ou de interferência na instrução criminal.

3. O abuso do cargo público na prática dos fatos investigados justifica o afastamento do agente para preservar a regularidade da persecução penal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007069-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERACLITO MORAIS LOPES e outros (2)

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE FUNÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. ART. 319, VI, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de guardas civis municipais contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que determinou o afastamento cautelar de suas funções públicas, no curso de investigação pela suposta prática dos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, extorsão e tráfico de drogas. Os impetrantes sustentam a ilegalidade da medida por ausência de fundamentação idônea e pela inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, diante da existência de apenas três investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, em razão da inexistência de organização criminosa formada por quatro ou mais agentes, invalida a decisão que decretou o afastamento cautelar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida cautelar de afastamento das funções públicas com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de organização criminosa exige a associação de quatro ou mais pessoas, razão pela qual a Lei nº 12.850/2013 não se aplica ao caso, que envolve apenas três investigados.

4. A inadequação do fundamento jurídico originário não acarreta nulidade da medida, porque a autoridade coatora retifica a decisão e passa a fundamentá-la no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, que autoriza expressamente o afastamento do exercício de função pública.

5. Os autos contêm indícios suficientes de autoria e materialidade, consistentes em relato da vítima, laudo pericial que corrobora agressões físicas e relatório da Corregedoria da Guarda Civil Municipal baseado em dados de geolocalização e telemetria da viatura oficial.

6. A gravidade concreta das condutas investigadas, praticadas em tese com abuso das funções públicas, evidencia risco de reiteração delitiva.

7. O exercício do cargo público possibilita acesso a sistemas institucionais e potencial coação de testemunhas, o que demonstra risco concreto de interferência na instrução criminal.

8. O afastamento cautelar revela-se medida adequada e proporcional para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, por ausência do número mínimo de integrantes para caracterização de organização criminosa, não invalida medida cautelar posteriormente fundamentada no art. 319, VI, do CPP.

2. O afastamento cautelar de função pública é cabível quando houver indícios de autoria e materialidade, gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva ou de interferência na instrução criminal.

3. O abuso do cargo público na prática dos fatos investigados justifica o afastamento do agente para preservar a regularidade da persecução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO FREIRE MARANGONI
,
MAYCO SANTOS CORREA
e
ERACLITO MORIS LOPES
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº
5004177-65.2026.8.08.0048
, determinou o afastamento cautelar dos pacientes das suas funções públicas pela suposta prática dos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, extorsão e tráfico de drogas.

O impetrante aduz, em síntese, a ilegalidade do afastamento cautelar dos pacientes, alegando que a medida se baseou em imputações falsas e em decisão sem fundamentação adequada, ante a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, uma vez que não há configuração de organização criminosa, pois o caso envolve apenas três agentes, quando a lei exige o mínimo de quatro integrantes.

Diante disso, requer a cassação da decisão que determinou o afastamento das funções públicas.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19561417
.

A liminar foi indeferida em 06/05/2026 (ID nº
19593447
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
19697436
).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO FREIRE MARANGONI
,
MAYCO SANTOS CORREA
e
ERACLITO MORIS LOPES
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5004177-65.2026.8.08.0048, determinou o afastamento cautelar dos pacientes das suas funções públicas pela suposta prática dos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, extorsão e tráfico de drogas.

O impetrante aduz, em síntese, a ilegalidade do afastamento cautelar dos pacientes, alegando que a medida se baseou em imputações falsas e em decisão sem fundamentação adequada, ante a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013, uma vez que não há configuração de organização criminosa, pois o caso envolve apenas três agentes, quando a lei exige o mínimo de quatro integrantes.

Diante disso, requer a cassação da decisão que determinou o afastamento das funções públicas.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Conforme salientado naquela oportunidade, verifico, da leitura dos autos originários, que assiste razão ao impetrante ao sustentar a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013 ao caso concreto, porquanto a configuração de organização criminosa exige a associação de quatro ou mais agentes, requisito não verificado na hipótese dos autos, que envolve apenas três investigados.

Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz à nulidade da medida de afastamento cautelar dos pacientes de suas funções públicas. Isso porque a autoridade coatora, ao reexaminar a questão, retificou o fundamento legal da decisão, passando a ampará-la no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, que prevê expressamente o afastamento do exercício de função pública como medida cautelar diversa da prisão.

Ademais, os elementos informativos constantes dos autos originários evidenciam a gravidade concreta das condutas investigadas, consistentes, em tese, na privação ilegal da liberdade da vítima por período prolongado, acompanhada de agressões físicas, corroboradas por laudo pericial, além de indícios de que os agentes teriam exigido vantagem indevida relacionada à obtenção de armas e entorpecentes.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se lastreados, ainda, em relatório da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, que, por meio de dados de geolocalização e telemetria, confirmou a presença da viatura oficial nos locais e horários narrados, inclusive fora da área de patrulhamento, reforçando a plausibilidade das imputações.

Nesse contexto, revela-se adequada e proporcional a medida de afastamento cautelar, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da possibilidade de interferência na instrução criminal, seja pelo acesso a sistemas institucionais, seja pela eventual coação de testemunhas, considerando-se que os fatos teriam sido praticados com abuso das funções públicas.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.